Tribunal: STF
Processo: RE 72741
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1971-12-14
Data de publicação: 1971-12-14

Ementa:
CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR. COMPETÊNCIA. II. O JÚRI A QUE SE
REFEREM OS ARTS. 12 E SEGUINTES, DA L. 1 521/51, DESAPARECEU COM O
ADVENTO DO DL. N 2/66. - III. A INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO RHC 45 007, CINGIU-SE AO
ART. 3 DAQUELE DECRETO-LEI, E FOI PARCIAL, LIMITADA A SANÇÃO NELA
INTRODUZIDA. IV. NÃO TEM O JULGADO EM QUESTÃO O ALCANCE DE SUSPENDER
A REFERIDA NORMA, DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO SENADO (CONST., ART.
42, VII). RECURSO PROVIDO.